Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728417-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DENASA EMBARGADO: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Denasa contra a decisão de ID 28802580 por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal. Em suas razões (ID 29067831), alega o embargante que a decisão está em contradição com o que consta dos autos e com a pretensão exposta nas razões recursais, merecendo ser integrada. Isso porque, embora, de fato, a decisão que limitou a execução aos débitos condominiais registrados até janeiro de 2019, referente às quatro unidades de propriedade da agravada, tenha transitado em julgado, o pedido recursal se volta à decisão que está a impedir a sub-rogação do débito condominial da unidade 102, objeto de alienação por iniciativa privada, que foi precedida de publicação de edital de hasta pública que fixou os termos e condições da oferta. Assevera que o que pretende é o cumprimento do edital na forma como está nos autos, sendo certo que a sub-rogação dos débitos exclusivamente da unidade alienada deve incidir sobre a arrematação. Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Alinhadas essas observações, alega o embargante que a decisão se mostra contraditória ao que consta dos autos e das razões do recurso, uma vez que, embora não se olvide que a decisão que limitou a execução aos débitos vencidos, excluindo os vincendos, tenha transitado em julgado, o pedido recursal se volta à decisão que está a impedir a sub-rogação do débito condominial da unidade 102, objeto de alienação por iniciativa privada, que foi precedida de publicação de edital de hasta pública que fixou os termos e condições da oferta. Cumpre ressaltar, contudo, que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao decisum, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, não sendo o caso. Nada obstante, oportuno destacar que a insurgência recursal se volta contra a decisão de ID 97846268, ratificada ao ID 99742426 (autos de origem), em que o d. Juízo a quo entendeu estarem incorretas as planilhas apresentadas pelo exequente ao ID 97760249, uma vez que a inicial foi recebida com a ressalva de exclusão das parcelas vincendas, nos termos do ID 29788211, tanto que o credor já propôs nova ação de execução referente aos outros meses vencidos e não pagos. Ora, tais planilhas foram apresentadas pelo agravante em atendimento à determinação constante do ID 96815367, que se colaciona, verbis: (...) Fica a parte exequente intimada a juntar aos autos planilha com o valor atualizado do débito, até a imissão na posse, indicando a conta para transferência bancária e dizer se dá quitação ao débito perseguido nesses autos, sob pena de anuência tácita e extinção pelo pagamento. Ao que se denota, ao menos nesta análise perfunctória, o condomínio exequente não atendeu ao comando de forma adequada, porquanto o valor atualizado do débito deve atender aos limites do objeto da execução, já definidos por decisão transitada em julgado, ou seja, sem a inclusão das parcelas vincendas, consoante consta da decisão embargada. Com efeito, os fundamentos expendidos na decisão impugnada, por si só, já demonstram obstáculo à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, ausente a probabilidade do direito invocado, a liminar deve ser rejeitada. A propósito, a decisão liminar, porque baseada em cognição não exauriente, não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com maior profundidade. De qualquer sorte, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi oportunamente fundamentado, sedo certo que o fato de o embargante não concordar com o entendimento firmado por esta Relatora não induz à conclusão de que a decisão está eivada de vícios. Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo da embargante com o indeferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora